Tribunal: TCU
Processo: 002.700/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2016, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2222/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em Carlos Alberto Lopes Pereira, na qualidade de prefeito de São Bento (MA) e de gestor de recursos recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a implementação de ações vinculadas ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) - exercício 2016, transferidos no valor de R$ 74.343,06, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Carlos Alberto Lopes Pereira; 9.2. condenar o responsável Carlos Alberto Lopes Pereira ao pagamento das importâncias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 21/6/2016 5.000,00 21/6/2016 3.000,00 4/7/2016 7.000,00 5/7/2016 5.000,00 9.3. aplicar ao responsável Carlos Alberto Lopes Pereira a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar revel o responsável Luís Gonzaga Barros, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.5. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Luís Gonzaga Barros; 9.6. aplicar ao responsável Luís Gonzaga Barros a multa prevista no art. 58, inciso I da Lei no 8.443, de 1992, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida referida no iten 9.2 os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, caso não atendida a notificação; 9.9. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo relatório e voto que o fundamentam, pode ser acessado em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.10. enviar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Maranhão, informando-a de que o inteiro teor da deliberação pode ser acessado em www.tcu.gov.br/acordaos.